Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729770-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIDNEY DO NASCIMENTO BERNARDES DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo de instrumento e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR